Tribunal: TJMT
Processo: 0001595-97.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001595-97.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OLAVO JOSE DE SOUZA (VÍTIMA), ADRELINO FRANCISCO MACEDO CARVALHO (VÍTIMA), FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER - CPF: 019.318.781-70 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MICHELLE CARDOSO DA FONSECA - CPF: 071.246.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO No 0001595-97.2016.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E FALTA DE PROVAS – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A INDICAR O DELITO CAPITULADO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – REFLEXO DO DELITO NA SOCIEDADE E AUMENTO DE CRIMES CONTRA PATRIMÔNIO – FUNDAMENTO GENÉRICO – CASO CONCRETO QUE NÃO FOGE DAQUELE JÁ ESPERADO PELO DELITO – EXCLUSÃO – PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL –
3)
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE VALOR NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE –
4)
CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-
Deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de receptação, quando demonstrado no conjunto probatório, sem sombra de dúvidas, que o réu tinha a posse dos animais subtraídos das vítimas, amparado nas declarações dos ofendidos e do policial que atendeu a ocorrência, estando os animais na propriedade do acusado, mormente se no crime de receptação o réu deve demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente ou ainda não sabia da ilicitude (ônus da prova).

2.
A circunstância judicial negativada nas consequências do delito em fundamento nas decorrências naturais da espécie do crime praticado não é capaz de elevar a pena, devendo ser extirpada, e reformada para o mínimo legal.

3.
Não havendo condenação por qualquer quantia referente aos danos causados pelo réu às vítimas, não há qualquer interesse no pedido, restando prejudicado.

4.
A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira ou sua hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001595-97.2016.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER, contra sentença editada pelo Juízo da 2a Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (ação penal cód. 640034), que o condenou pela prática do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e
40 dias-multa
,
no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, requer:
1)

A absolvição
por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, Subsidiariamente:
2)

A readequação
da pena-base,
3)
Afastar a condenação ao pagamento
de indenização à suposta vítima e,
4)
A isenção do pagamento das custas processuais
por ser o réu hipossuficientes

(Razões pag. 210/221-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do réu. (pag. 225/237-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA é pelo
desprovimento
do recurso (pag. 254/256-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de novembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021